Tribunal: TJMT
Processo: 1003849-09.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003849-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO IRINEU MALDANER - CPF: 219.717.220-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE. PLANO COLLOR. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou laudo pericial e determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a regularidade do rito da liquidação da sentença; (ii) averiguar a suposta inadequação do laudo pericial; (iii) analisar a aplicação do Tema 1290/STF e, consequentemente, a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação oportuna da decisão que determinou a liquidação por arbitramento implica em preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria.

A alegação de inadequação do laudo pericial com base em argumentos não suscitados na instância originária configura inovação recursal.

A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 aplica-se apenas às ações pendentes de julgamento do mérito, não alcançando os processos com trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Liquidação de Sentença nº 0003066.54.2014.8.11.0021, movida por Paulo Irineu Maldaner, homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial e determinou a intimação do agravante para realizar o pagamento do débito executado
.

A instituição financeira aduz que se trata, na origem, de liquidação provisória da sentença, referente à decisão (provisória) proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1).

Sustenta que a parte agravada contratou Cédulas de Crédito Rural e requereu a liquidação da sentença para restituição da diferença de correção monetária aplicada pelo Banco do Brasil S/A, nos Expurgos de Cédulas de Crédito Rural nº 87/00115-2, 87/00437-2, 87/00882-3, 87/01120-4, 88/00212-8, 88/00213-6, 88/00300-0, 88/01033-3, 88/01406-1, 89/00076-5 e 90/01121-X, decorrentes da implantação do Plano Econômico Collor.

Defende a necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, ante a ausência de liquidez da obrigação e a complexidade fática para apuração do
quantum debeatur.

Aponta a inadequação do laudo pericial, que, segundo alega, desconsiderou valores já restituídos por força da Lei Federal nº 8.088/90, além de supostamente incorrer em equívocos técnicos nos índices de correção monetária aplicados às Cédulas Rurais indicadas.

Esclarece que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE nº 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre a referida questão (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança).

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Ao final, requer: (a) o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo; (b) a conversão do procedimento de liquidação para o comum, com a cassação da decisão agravada; (c) alternativamente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1290/STF.

Efeito suspensivo deferido no ID 269905292.

A parte agravada interpôs Agravo Interno, que foi provido para revogar o efeito suspensivo sob o argumento de que a suspensão determinada em recursos repetitivos e temas de repercussão geral não atinge processos cujo mérito já tenha sido definitivamente decidido (ID 274021875).

Contraminuta ao agravo de instrumento apresentada no ID 270889872.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de que o juízo de origem adotou indevidamente o procedimento de liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC), quando o adequado, a seu ver, seria o procedimento comum (art. 509, II, do CPC), por se tratar de sentença genérica oriunda de ação civil pública. Além disso, alega que o laudo pericial seria inadequado, além de citar a incidência do Tema 1290/STF como causa de suspensão do feito.

O juízo a quo, desde o ano de 2019, especificamente em decisão proferida aos 02/08/2019 (ID 59780529 – pág. 05), recebeu o pedido de cumprimento de sentença pelo rito da liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC. Desde então, o processo tramitou regularmente, inclusive com a realização da perícia técnica.

A ausência de impugnação oportuna a essa decisão implicou em preclusão temporal, de modo que não mais se admite a rediscussão da forma de liquidação neste momento processual, conforme inteligência do art. 507 do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
.

No que tange à suposta inadequação do laudo pericial, os argumentos ora levantados pelo agravante não foram objeto de discussão na instância originária. Com efeito, ao se manifestar nos autos principais, o Banco restringiu sua impugnação à atualização monetária promovida pelo exequente, especialmente quanto à capitalização dos juros moratórios (ID 168249368 - 1ª instância).

Na fase recursal, entretanto, o agravante alega que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem é inadequado por ter desconsiderado valores supostamente já restituídos com base na Lei nº 8.088/90, apontando falhas na compensação de créditos e na metodologia de cálculo adotada. Sustenta, ainda, que algumas cédulas foram liquidadas antes da incidência dos expurgos inflacionários ou contratadas após a edição do Plano Collor, o que afastaria qualquer indébito.

Assim, o presente agravo veicula matéria inovadora, a qual não foi sequer enfrentada na decisão agravada, o que obsta sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Quanto à suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290 (RE 1.445.162/DF), é de se esclarecer que a paralisação nacional das demandas aplica-se às ações pendentes de julgamento do mérito.

No caso, trata-se de liquidação de sentença decorrente de ação individual, e não de ação coletiva, pela qual o autor pleiteou a repetição de indébito para que o Banco do Brasil devolvesse os valores pagos indevidamente, correspondentes à diferença entre o índice de 84,32%, correspondente ao IPC de março de 1990 e o índice de 41,28% (BTNF).

Embora o objeto da ação se refira à mesma matéria tratada no Tema 1290 do STF, a determinação de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal abrange exclusivamente ações que ainda estejam pendentes de julgamento, especialmente liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.

Como relatado, trata-se de ação individual transitada em julgado (ID 59780519, fls. 91 - 1º grau), o que significa que não há mais margem para discussão sobre o direito reconhecido na sentença exequenda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Corte Suprema, ao tratar do Tema 1290, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Na hipótese, não se está a tratar de fase de conhecimento, nem de liquidação e nem de cumprimento provisório, mas sim definitivo de sentença, ao passo que o título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material. O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos.(N.U 1025938-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO
TEMA N. 1290 DO STF – VIABILIDADE DE REFORMA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1290 AO CASO – PENDÊNCIA INEXISTENTE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
– DISCUSSÃO NÃO AFETA AO FEITO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO.
Em havendo trânsito em julgado da matéria, não poderá ocorrer a alteração do que foi decidido, qualquer que seja a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do fenômeno da coisa julgada, impondo-se a continuidade do Cumprimento definitivo da sentença.
“(...) A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.(...) (TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).” (N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”. (N.U 1002916-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de restituição de indébito – Fase de cumprimento definitivo de sentença – Decisão que indeferiu o pedido do banco/executado de suspensão do feito para que se aguarde a resolução do
Tema n. 1290 pelo Supremo Tribunal Federal – Insurgência do executado – Descabimento – Hipótese em que já há sentença condenatória em desfavor do banco, com trânsito em julgado – Resultado do julgamento do Tema n. 1290 que não terá aptidão de atingir os parâmetros fixados no título judicial, sobre os quais opera a eficácia preclusiva da coisa julgada
– Decisão mantida – Recurso improvido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22861953320248260000 Cândido Mota, Relator.: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 30/09/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Assim, a suspensão determinada em recursos repetitivos e temas de repercussão geral não atinge processos cujo mérito já tenha sido definitivamente decidido.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé suscitada pelo agravado em sede de contraminuta, verifica-se que não estão configurados os requisitos legais previstos no art. 80 do CPC.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025